Tribunal: STF
Processo: ARE 1387841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação e reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido deduzido pela autora, para decretar a nulidade da reclassificação promovida pela EBSERH, determinando-se, em consequência, a manutenção desta na posição 1º LUGAR, conforme classificação obtida para o cargo de Técnico de Enfermagem, nos moldes Edital nº 37/2014, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.



    2. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH alega que a parte autora participou de concurso público e foi inicialmente classificada no posição 1º LUGAR , mas que o Ministério Público Federal percebeu inconsistência na classificação e lhe encaminhou a recomendação nº 25, orientando que fossem reanalisados todos os títulos de acordo com os termos do Edital de Abertura. Após tomadas as providência no sentido de reclassificar os candidatos na forma como o MPF entendeu, a parte autora passou a figurar na posição 3º LUGAR.



    3. Defende que a sentença deve ser reformada, porquanto se fundou em premissas equivocadas, quais sejam: Que a reclassificação dos candidatos a partir da alteração do critério de avaliação traria transtorno para administração e para os candidatos; que a pontuação de experiência profissional a candidatos que apresentaram títulos diversos do exigido no edital não afetaria a distinção entre as atividades de Técnico e Auxiliar de Enfermagem.



    4. Acrescenta que a lei regulamenta de forma diversa as profissões de Técnico de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem e que no momento da primeira avaliação a banca examinadora equiparou equivocadamente as experiências profissionais.



    5. Observa-se das informações constantes dos autos que houve publicação de edital em 17/10/2014, por meio do qual foi divulgada a homologação do resultado final do concurso público para provimento de cargos de Técnico em Enfermagem. Após o que, foi publicado outro edital, isto em24/10/2014, convocando os classificados para nomeação e posse. Fundada em recomendação do MPF, a Administração da empresa pública expediu novo edital em 05/12/2014, para reclassificar os candidatos, ocasião em que a parte autora que, inicialmente havia se classificado na posição 1ª, foi reclassificada na posição 3ª.



    6. A solução da controvérsia depende da possibilidade de a Administração rever a classificação dos candidatos após a homologação do resultado do concurso e a publicação de convocação para nomeação e posse.



    7. Esta Turma já decidiu questão idêntica e posicionou-se pela impossibilidade de alteração dos resultados após a homologação da classificação do resultado. (AG 08040149020154050000, Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg.: 11/11/2015) (AG 08065455220154050000, Des. Federal Convocado Walter Nunes da Silva Júnior, julg. 13/04/2016).



    8. Apelação e remessa oficial improvidas



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", II, § 2º; e 29, incisos III, VI e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente